Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8000721-87.2026.8.05.0000 – Comarca de Barra do Mendes/BA Impetrante: Caique Messias Fernandes da Silva Paciente: Aurivan Alves de Novaes Advogado: Dr. Caique Messias Fernandes da Silva (OAB/BA 66.059) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA Processo de 1º Grau: 8000023-18.2026.8.05.0021 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N° 10.826/2003). ALEGATIVA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE AS QUAIS A FIANÇA, BEM COMO AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. NOVO DECISIO QUE DISPENSOU O PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO DIANTE DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Caique Messias Fernandes da Silva (OAB/BA 66.059), em favor de Aurivan Alves de Novaes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/01/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 180 do Código Penal e 16 da Lei n° 10.826/2003, sendo concedida liberdade provisória, mediante fiança arbitrada no valor de 10 (dez) salários-mínimos, comparecimento em Juízo a cada dois meses, proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação e proibição de portar armas. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96990915), a nulidade da decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, afirmando que "o paciente exerce atividade de agricultura de subsistência e declarou expressamente sua hipossuficiência econômica", sustentando, ainda, que “os advogados constituídos pelo indiciado não foram comunicados nem intimados para participar da suposta audiência de custódia – apesar de menção de requerimentos feitos pela defesa na supracitada decisão –, cuja realização é desconhecida tanto pelo advogado anteriormente constituído desde o início do procedimento (Ramon Barbosa Ribeiro, OAB/BA 84.869), quanto por este patrono que subscreve”, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV - O Juízo a quo, ao prestar informes, encaminhou decisão revogando a medida cautelar consistente na prestação de fiança (Id. 97093471), vejamos: “[...] Conforme já deliberado anteriormente, foi concedida liberdade provisória ao custodiado, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a prestação de fiança. Todavia, reexaminando detidamente o contexto fático-processual e as circunstâncias pessoais do custodiado, entendo que a manutenção da fiança, como condição para preservação da liberdade, revela-se desproporcional e incompatível com o sistema constitucional de cautelaridade penal. A fiança, embora prevista como instrumento legítimo de vinculação do investigado ao processo, não pode ser convertida, na prática, em mecanismo de segregação cautelar indireta, especialmente quando o fator econômico se apresenta como obstáculo intransponível ao seu cumprimento. A liberdade provisória não pode ser condicionada à capacidade financeira do custodiado, sob pena de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. O processo penal democrático repele qualquer forma de prisão por pobreza, sendo certo que o art. 319 do Código de Processo Penal estabelece um sistema escalonado de cautelares, no qual a fiança não ocupa posição hierarquicamente superior às demais, tampouco constitui pressuposto indispensável à eficácia das medidas alternativas. No caso concreto, verifica-se que as demais cautelares impostas mostram-se suficientes e adequadas para assegurar a aplicação da lei penal, a regularidade da instrução criminal e a preservação da ordem pública, não havendo elementos novos que justifiquem o recrudescimento da tutela cautelar exclusivamente por inadimplemento da fiança. A cautelaridade deve ser necessária, adequada e proporcional, jamais punitiva ou seletiva sob o prisma econômico. Se até o presente momento o custodiado não recolheu a fiança arbitrada pelo juízo plantonista, compreendo que não possui condições para o seu recolhimento o custodiado, razão pela qual a revogação é medida a ser imposta. ANTE O EXPOSTO, REVOGO a medida cautelar consistente na prestação de fiança, mantendo-se íntegras e plenamente eficazes todas as demais medidas cautelares anteriormente impostas, que deverão ser rigorosamente observadas pelo custodiado. Advirta-se o custodiado de que o descumprimento de quaisquer das cautelares remanescentes poderá ensejar a substituição por medida mais gravosa, inclusive a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente alvará de soltura no BNMP, com urgência [...]”. V - No que tange à alegativa de nulidade da decisão que concedeu liberdade provisória com aplicação de cautelares incluindo a fiança, além da ausência de comunicação ao impetrante acerca da realização da audiência de custódia, não merece prosperar. No caso em exame, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/01/2026, tendo o Magistrado Plantonista, em 11/01/2026, homologado o flagrante e concedido liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança. O referido Magistrado não realizou a audiência de custódia, constando do “Evento de análise da Prisão” adunado nos autos de origem: “Motivo da não realização da audiência de custódia: Distância significativa ou dificuldade de acesso entre o município onde ocorreu a prisão e a unidade judiciária competente para realização da audiência de custódia” (Id 537747401 – PJE 1º grau). após que, foi deferida pelo Juízo a quo em 12/01/2026 a dispensa da fiança anteriormente arbitrada, diante da demonstrada hipossuficiência do paciente e determinada a expedição do Alvará de Soltura. VI – Nessa perspectiva, não se vislumbra ilegalidade na providência adotada pelo Juízo de origem, sobretudo porque o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há que se falar em nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia quando a liberdade provisória é concedida antes de sua realização, porquanto, nessa hipótese, resta esvaziada a própria finalidade do referido ato. VII - Ademais, à luz do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie, sobretudo porque a decisão judicial se mostrou favorável ao paciente, culminando com a concessão de sua liberdade, contrariando o requerimento ministerial pela prisão preventiva do paciente. Desse modo, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa ou de afronta às garantias processuais e constitucionais, não há que se reconhecer a nulidade suscitada. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. IX – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000721-87.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Mendes/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Caique Messias Fernandes da Silva (OAB/BA 66.059), como paciente, Aurivan Alves de Novaes e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.